Tribunal: TJDFT
Processo: 0739485-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDOS POR FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 355 do CPC delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide, qual seja, quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. Nos demais casos, o Juiz deverá proferir decisão de saneamento e de organização do processo.
2. O art. 357 do CPC dispõe sobre as instruções a serem observadas pelo Juízo em uma das fases mais delicadas e sensíveis do processo, momento em que será identificado os pontos controvertidos, a distribuição do ônus da prova e definição dos tipos de provas a serem produzidas durante a instrução.
3. Na hipótese, ao deixar de sanear o processo e julgar improcedente parte dos pedidos justamente por ausência de provas, o d. Juízo sentenciante, além de violar o princípio da cooperação, julgou antecipadamente a lide quando se fazia necessária a manifestação das partes sobre questões de índole processual ou produção de provas, decidindo como lhe aprouver, a tempo e modo.
4. Recurso conhecido e provido.